Tribunal: TJSP
Processo: 0030521-30.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Extorsão
Órgão julgador: Cesar Mecchi Morales
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997204
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0030521-30.2020.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é impetrante/paciente
LUCAS NUNES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO (Presidente sem voto), ÁLVARO CASTELLO E LUIZ
ANTONIO CARDOSO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
CESAR MECCHI MORALES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0030521-30.2020.8.26.0000 -Voto no 15.978
2

Habeas Corpus no: 0030521-30.2020.8.26.0000
Comarca: Sorocaba
Impetrante/Paciente: Lucas Nunes
Voto no: 15.978
HABEAS CORPUS Pedido de prisão domiciliar
As medidas previstas na Recomendação no 62/2020
para
contenção
do
avanço
da
pandemia
nos
estabelecimentos prisionais devem ser analisadas à luz
do caso concreto Paciente que não comprovou que se
encontra com a saúde comprometida, tampouco que
não vem recebendo os cuidados de que necessita na
unidade prisional Manutenção da prisão.
ORDEM DENEGADA.
1. Lucas Nunes, preso na Penitenciária de Mairinque,
impetra habeas corpus em seu próprio favor, sem pedido de liminar, alegando sofrer
constrangimento ilegal porque, segundo afirma, seria portador de doença crônica
respiratória (asma e bronquite) e, portanto, do grupo de risco, tendo em vista a
pandemia causada pelo COVID-19 preencheria os requisitos necessários para
obtenção da prisão domiciliar, nos termos da recomendação no 62/2020 do CNJ.
Não indica a suposta autoridade coatora, mas segundo
pesquisa efetuada pela zelosa Serventia, seu processo seria o de no
0006470-69.2018.8.26.0502, em curso na Vara das Execuções Criminais da comarca
de Sorocaba.
A liminar pleiteada foi indeferida (fls. 9). Prestadas as
informações (fls. 14/24), a douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pela
denegação da ordem (fls. 26/27).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0030521-30.2020.8.26.0000 -Voto no 15.978
3
2. A ordem de habeas corpus deve ser denegada.
3. Nos termos do artigo 5o, inciso LXVIII, da
Constituição Federal e do artigo 647 e seguintes do Código de Processo Penal, o
Habeas Corpus é o remédio constitucional previsto para assegurar a liberdade de
locomoção nas hipóteses de constrangimento ilegal ou em sua iminência.
Por outro lado, o Agravo em Execução, com
fundamento no artigo 197 da Lei de Execução Penal é o recurso cabível para
combater as decisões proferidas pelo Juiz das Execuções Criminais.
Dessa forma, não é o presente writ a via adequada, pois
não constitui sucedâneo do recurso previsto na legislação específica.
Nesse sentido vem decidindo esta Câmara:
"[...] Não cabe apreciação de pedidos relativos à
execução da pena em sede de habeas corpus Pedido
não conhecido."
(Habeas Corpus no 2192300-91.2019.8.26.0000, rel.
Des. Ruy Alberto Leme Cavalheiro, j. 10/09/2019);
"Habeas Corpus Execução da pena Decisão que
determinou a regressão do sentenciado ao regime
prisional semiaberto
Ausência de constrangimento
ilegal
Questão impugnada por meio do recurso
cabível, já apreciado em caráter definitivo Matéria
insuscetível
de
habeas
corpus

Ordem
não
conhecida."
(Habeas Corpus no 2044074-13.2020.8.26.0000, rel.
Des. Cesar Augusto Andrade de Castro, j. 21/06/2018);
“HABEAS
CORPUS
EXECUÇÃO
PENAL
PROGRESSÃO
DE
REGIME
REQUISITOS
-
AFERIÇÃO IMPOSSIBILIDADE PETIÇÃO INICIAL

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0030521-30.2020.8.26.0000 -Voto no 15.978
4
INDEFERIMENTO É impossível se reexaminar em
sede de "habeas corpus", diante de seus estreitos
limites, pedido de progressão de regime Pedido
indeferido pelo Juízo de Primeiro Grau por ausência
de pressupostos de natureza subjetiva Perquirição dos
demais requisitos que demanda dilação probatória
incompatível com a estreita via do "habeas corpus"
Inviável se utilizar o remédio heroico como sucedâneo
de recurso ordinário PETIÇÃO INICIAL DE HABEAS
CORPUS INDEFERIDA, COM DETERMINAÇÃO”
(Habeas Corpus no 0190932-91.2013.8.26.0000, rel.
Des. Amado de Faria, j. 05/11/2013);
“Ao paciente faculta-se a interposição de agravo em
execução, visando à reforma da decisão contra a qual
ora se insurge, não sendo o “Habeas Corpus” a via
adequada
para
tal”
(Habeas
Corpus
no
0204016-62.2013.8.26.0000, rel. Des. Toloza Neto, j.
10/12/2013).
4. Consigne-se ainda que, além de cumprir pena em
regime fechado, com término previsto para 02/06/2028, não há nos autos indicação
de que o paciente se enquadre em quaisquer das hipóteses previstas no artigo 117 da
Lei de Execução Penal.
5. De outra parte, não há prova de seu enquadramento
em alguma das situações de risco para contaminação pelo coronavírus (COVID-19).
Não obstante seja portador de enfermidade respiratória, o paciente vem sendo
atendido pela equipe de saúde da unidade prisional e apresenta-se, atualmente,
“lúcido, orientado, corado, hidratado, eupneico, hemodinamicamente estável, em
uso de medicamento prescritos em seu prontuário de saúde, sem queixas” (fls. 21).
Além disso, o estabelecimento informou que “caso necessário, em caráter

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0030521-30.2020.8.26.0000 -Voto no 15.978
5
emergencial o sentenciado será encaminhado ao Pronto Socorro Municipal” (fls.
21).
Veja-se, a propósito, o seguinte precedente:
“No que concerne à Recomendação no 62 do Conselho
Nacional de Justiça, não obstante a gravidade da situação e a necessidade de serem
tomadas providências tendentes a evitar que a pandemia causada pelo vírus
Covid-19 alcance o sistema prisional (aliás, há notícia de que algumas medidas que
favorecem o isolamento dos presídios já foram tomadas), sua existência não altera a
legislação penal, nem a necessidade de cumprimento da pena imputada. E o paciente
ainda não cumpre pena no regime aberto, que nos termos do artigo 117 da Lei no
7.210/04 é condição para a concessão da prisão domiciliar, nem sequer fez prova
idônea de que integra o grupo de vulneráveis, ou de que no estabelecimento em que
se encontra há risco concreto, extraordinário, além da impossibilidade de nele
ocorrerem os cuidados e tratamentos esperados”. (Habeas Corpus no
2087502-45.2020.8.26.0000, Relator Des. José Raul Gavião de Almeida, 6a Câmara
de Direito Criminal, j. 13.05.2020).
Não se vislumbra a existência de circunstância que
pudesse justificar a adoção de medidas excepcionais previstas na Recomendação n.o
62/2020, do CNJ, sem olvidar que, tanto no âmbito federal (Portaria Interministerial
n. 7, de 18/3/2020; Resolução 5/2020, do Conselho Nacional de Política Criminal e
Penitenciária), como também na esfera estadual (Ofício SAP/GS 249/2020, recebido
pelo Exmo. Sr. Corregedor Geral de Justiça), as autoridades responsáveis pela
administração penitenciária vêm tomando as providências necessárias para a
preservação da saúde da população carcerária.
Como bem assinalou o Ministro Luiz Fux, atual
Presidente do Supremo Tribunal Federal:
"(...) sob pena de se instituir uma política criminal
perversa e de danos irreversíveis, a aplicação da Recomendação n. 62/2020 não
pode levar à liberação geral e sem critérios dos custodiados. Os bons propósitos da
recomendação prevalecem se conjugados com critérios rigorosos para a liberação
excepcional do preso." ("Coronavírus não é habeas corpus", O Estado de São Paulo,
10/4/2020).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0030521-30.2020.8.26.0000 -Voto no 15.978
6
6. Diante do exposto, pelo meu voto denega-se a
ordem.
CESAR MECCHI MORALES
Relator